Tribunal: TJDFT
Processo: 0747664-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, A QUAL JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A RÉ, NO PRAZO DE 15 DIAS, PRESTAR CONTAS AO AUTOR. ART. 550 DO CPC. CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS AUTORAIS DE PROGRAMA DE COMPUTADOR. DIVERSAS FORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO. DIREITO DE OBTENÇÃO DE TODAS AS CONTAS. HONORÁRIOS DEVIDOS NA PRIMEIRA FASE. RESP 1.935.103/DF. RECURSO PROVIDO.
I CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de exigir contas. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso para: a) determinar que a prestação de contas abranja todas as receitas auferidas pela agravada com todas as formas de exploração comercial da obra, no período de 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação; c) sejam fixados honorários sucumbenciais na decisão que encerrou a primeira fase do procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a demanda a perquirir acerca do dever de prestar contas apenas quanto ao licenciamento da obra, ou em relação a todos os lucros e resultados obtidos com a comercialização do software, inclusive, aqueles oriundos de serviços decorrentes ou a ele relacionados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Infere-se dos autos terem as partes celebrado contrato de cessão onerosa de parcela dos direitos relativos ao software, ficando estabelecida a divisão dos direitos autorais e patrimoniais na proporção de 40% para o agravante e 60% para a agravada. 3.1. Extrai-se da cláusula 2.3 do referido contrato se prestar a proporção acima citada a “estabelecer a forma de remuneração entre os proprietários do programa de computador, a título de distribuição de lucros ou resultados obtidos com a comercialização do software SIGHTWEB” 3.2. Assim, infere-se da cláusula contratual não se limitar o negócio efetivado ao licenciamento do produto e sim, a todas as formas de comercialização. Desta feita, deve o autor obter acesso às contas relativas a toda forma de exploração comercial do produto.
4. Ademais, a prestação não pode se restringir ao período posterior à data indicada no referido instrumento particular de confissão de dívida, pois o agravante não outorgou qualquer quitação à agravada e em momento algum as partes consolidaram extrajudicialmente qualquer questão, direito ou obrigação relacionada à prestação de contas, portanto, poderá englobar o período de 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, a fim de se saber da remuneração a qual eventualmente tenha direito e eliminar incerteza latente quanto à existência e ao valor real que ele tem a receber.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível a fixação de honorários de advogado na primeira fase da Ação de Exigir Contas (REsp 1.935.103/DF).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo de Instrumento provido.
Tese de julgamento: “Na ação de prestação de contas, o pronunciamento judicial deve encerrar a primeira fase concerne à apreciação do próprio direito à prestação de contas. O reconhecimento do direito em epígrafe constitui a chave de abertura da segunda fase do procedimento, consubstanciada no acerto ou no erro das contas apresentadas e na apuração do saldo devedor em favor de uma das partes”. São cabíveis honorários advocatícios na interlocutória de mérito a qual condena o demandado a prestar as contas encerrando-se, deste modo, a primeira fase do procedimento".

______________________
Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 8o, do CPC; art. 550, §5o, do CPC, art. 1.015, II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp 1.935.103/DF; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag em REsp 689.893/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 24/08/2017, REsp n. 1.874.920/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 6/10/2022. TJDFT. 0707178-89.2020.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 12/09/2024.